Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720042-59.2020.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ANGELICA SOARES DE SOUSA DESPACHO Com o julgamento do apelo, exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, os autos à Vara de origem. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR